Tribunal: TJMT
Processo: 1001098-54.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001098-54.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/0009-83 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), JUNIOR SALES - CPF: 055.743.011-99 (PACIENTE), BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS – ROUBO IMPRÓPRIO - PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS E SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – AUTORIZAÇÃO – ROUBO IMPRÓPRIO – CARNE ACONDICIONADAS A VÁCUO – AVALIADAS EM R$ 100,00 [CEM REAIS] – CONFISSÃO – SEM EMPREGO DE VIOLÊNCIA QUE ULTRAPASSE O TIPO PENAL – JUÍZO DE PROPORCIONALIDADE – CONDIÇÕES PESSOAIS – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PERTINÊNCIA – ARESTO DO STF E STJ – ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA PARCIALMENTE

A reiteração criminosa, autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, RHC 118.488/MG; RHC 116838/SC; HC 530037/PR; TJMT, Enunciado Criminal 6).

As condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, HC nº 344016/SP).

Ao sopesar os fundamentos da segregação cautelar, o valor do bem subtraído, a confissão espontânea,

as condições pessoais do paciente e as circunstâncias fático jurídicas do delito [roubo sem emprego de arma e baixo valor subtraído], mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC nº 127823).

“No caso em apreço, o Juízo de origem fundamentou a prisão cautelar com base no fato de que o Paciente praticou a infração penal enquanto ainda cumpria pena em regime aberto, em razão de condenação anterior por crime de roubo, transitada em julgado em2014. Todavia, observo que a prisão preventiva do Paciente pelo cometimento de crime [...] de 1,844kg de carne bovina, avaliado em R$ 92,01 (noventa e dois reais e um centavo) -, mostra-se desproporcional. 3. Diante das circunstâncias do caso concreto, revela-se suficiente e adequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, § 6.º, do Código de Processo Penal.”
(STJ, AgRg no HC 652.855/SC)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1001098-54.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
TAPURAH

IMPETRANTE(S):

PAULO ISIDORO GONCALVES– DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

JUNIOR SALES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de
JUNIOR SALES
contra ato comissivo da Vara Única da Comarca Tapurah, no incidente processual (nº 1000067-63.2022.8.11.0108), que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em tese, roubo impróprio – art. 157, § 1º do CP- (www.pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar
; 2) as medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 116158950), com documentos (ID.

116158951).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 116678956).

O Juízo Singular prestou informações (ID 117102971).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela prejudicialidade da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus — Crime de Roubo Majorado – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Almejada devolução do status libertatis do paciente – Alegada ausência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar – Superveniência de decisão expedindo alvará de soltura – Perda do objeto – Art. 659 do CPP — Ordem prejudicada.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 119939490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi concedida liberdade processual ao paciente com imposição de medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“A
decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, o qual registra condenação definitiva por roubo a pena de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão [SEEU 2000009-48.2019.8.11.0108 – Tapurah/MT], com transito em julgado em 29.4.2019.

A
reiteração criminosa, autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, RHC 118.488/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.12.2019; RHC 116838/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 10.3.2020; HC 530037/PR – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 17.2.2020; TJMT,
Enunciado Criminal 6).

Todavia, trata-se de roubo impróprio, relativo à subtração de “2 embalagens de carne acondicionadas a vácuo”, avaliadas indiretamente em R$ 100,00 (cem reais), o paciente confessou a autoria delitiva, o crime não foi cometido com emprego de arma de fogo e não se extraem do depoimento da vítima [WELINGTON DOMINGOS DA SILVA], emprego de violência que ultrapasse o tipo penal, a recomendar “juízo de proporcionalidade” (STJ, HC 530.004/MS, Relator: Min. Rogerio Schietti – 29.10.2019). Não bastasse, o paciente tem endereço certo [Residencial - Rua Principal, S/N Bairro Centro - Itanhangá/MT].

Nesse quadro, as condições pessoais
devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, HC nº 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1º.8.2016).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, o valor do bem subtraído, a confissão espontânea, a ausência de emprego de arma de fogo e o predicado pessoal do paciente [endereço certo], mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015).

Em situação semelhante, firmou entendimento o c. STJ:

“No caso em apreço, o Juízo de origem fundamentou a prisão cautelar com base no fato de que o Paciente praticou a infração penal enquanto ainda cumpria pena em regime aberto, em razão de condenação anterior por crime de roubo, transitada em julgado em2014. Todavia, observo que a prisão preventiva do Paciente pelo cometimento de crime [...] de 1,844kg de carne bovina, avaliado em R$ 92,01 (noventa e dois reais e um centavo) -, mostra-se desproporcional. 3. Diante das circunstâncias do caso concreto, revela-se suficiente e adequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, § 6.º, do Código de Processo Penal.” (AgRg no HC 652.855/SC, Relatora: Min. Laurita Vaz – 2.9.2021).”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE

o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, II, IV e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022